Tribunal: TJMT
Processo: 0055338-28.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0055338-28.2015.8.11.0041
Recorrente: NEREU MUNIZ DE MACEDO FILHO
Recorrido: KATIA REGINA DE MELO MAINARDI
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por NEREU MUNIZ DE MACEDO FILHO (id 39657499) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 35302465):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL – TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE – VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PELO VENDEDOR – VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA – INCIDÊNCIA DE PENALIDADE CONTRATUAL – NÃO CONFIGURADA RESPONSABILIDADE CIVIL DA INTERMEDIADORA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE CONDUTA E DANO – DANOS MATERIAIS – NÃO COMPROVADOS – DANOS MORAIS – NÃO CARACTERIZADOS – MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – NÃO DEMONSTRADO SOFRIMENTO EXCEPCIONAL – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DO RÉU DESPROVIDO. 1. A transferência de propriedade de um automóvel (bem móvel) se dá com a simples tradição, prescindindo de registro junto ao órgão competente, mesmo assim, subsiste obrigação acessória do vendedor de disponibilizar os meios necessários à regularização cadastral e do comprador de realizar os procedimentos. 2. Tendo em vista que o vendedor nunca transferiu o registro do veículo para si, em desacordo com o art. 123 do CTB, era materialmente impossível cumprir a sua obrigação de disponibilizar à compradora os meios necessários à transferência cadastra. 3. Descumprida obrigação acessória por culpa exclusiva do vendedor, impositiva é a aplicação da cláusula penal acordada entre os contratantes. 4. Não configurada a responsabilidade civil da intermediadora, ante a ausência de nexo causal entre o serviço prestado e os danos reclamados.” (TJMT, RAC 0055338-28.2015.8.11.0041, Des JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/02/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo sustentando que há violação ao artigo 393 do Código Civil, uma vez que o acórdão supostamente ignorou as causas excludentes de responsabilidade devidamente comprovadas nos autos.
Afirma que devem ser prequestionados os incisos XXXV e LV do artigo 5o da Constituição Federal, possibilitando a interposição de recurso para instância superior.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, assevera que:
“Com efeito, a suspensão da decisão atacada é medida que se impõe, visto que o Recorrente está aguardando a efetivação jurisdicional em outra ação (Ação de obrigação de fazer-transferência de propriedade do veículo - já em fase de cumprimento de sentença com expedição de ofício aos órgãos competentes).
A segurança do juízo já está garantida, considerando que existe título executivo judicial com obrigação de fazer (transferência de propriedade do veiculo sub judice) no Proc. n. 8074021-97.2015.811.0001, em tramite no 1o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, de modo que permitindo este juízo a suspender os efeitos do r. acórdão hostilizado.
E ainda o art. 5o da Constituição Federal em seus incisos XXXV dispõe: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;” e inciso LV: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;”
Dessa forma, não aponta qualquer fundamento sobre a probabilidade do direito ou perigo da demora, que são requisitos para a concessão do efeito suspensivo.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 39676480 e 39756459.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não fundamentou seu recurso em relação a probabilidade do direito ou perigo da demora, que são os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo.
Note-se que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte Recorrida para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para admissibilidade do Recurso Especial.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 14 de abril de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi